Tribunal: TRF3
Processo: 0013951-19.2007.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
531/789)

0013951-19.2007.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTE NOCIVO RUÍDO. AGENTES BIOLÓGICOS. EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. REVISÃO. CONSECTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. O tempo de trabalho na condição de atleta profissional de futebol do Fluminense Futebol Clube – período de 02/01/1969 a 31/12/1969 – não é objeto da controvérsia estabelecida nestes autos, haja vista que não consta da argumentação, tampouco dos pedidos destacados na petição inicial. Na mesma linha, os documentos acostados aos autos são suficientes para verificação de eventual especialidade do labor no período de 15/08/1978 a 30/10/1999.

3. Em razão das premissas acima expostas, com base no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC/2015, passa-se ao julgamento do mérito da ação.

4. O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

5. A Reclamação Trabalhista que originou a obrigatoriedade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP de entregar à parte autora o Formulário DSS-8030 e o LTCAT com a menção de trabalho exposto a condições insalubres no período de 15/08/1978 a 30/10/1999 não teve modificação no âmbito das instâncias superiores especificamente no âmbito da insalubridade do labor.

6. No Egrégio TRT da 2a Região, o Recurso Ordinário interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP discutiu apenas o reconhecimento das horas extras e a aplicação de multa no caso de atraso na entrega do Formulário DSS-8030 e do LTCAT com a menção de trabalho exposto a condições insalubres no período de 15/08/1978 a 30/10/1999. Em consulta realizada ao site do Egrégio TRT da 2a Região, verifica-se que o Recurso Ordinário no 00189.2002.443.02.00-0 não foi provido em julgamento realizado no dia 07/10/2004, cuja publicação do acórdão se deu em 12/11/2004.

7. No âmbito do Egrégio TST, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP interpôs Agravo de Instrumento no Recurso de Revista (processo no 18940-95.2002.5.02.0443), para o qual também foi negado provimento, com a determinação da baixa dos autos à Vara de Origem – publicação no dia 01/08/2008.

8. De se ver, portanto, que a insalubridade do labor no período de 15/081978 a 30/10/1999 está sedimentada, restando apenas a verificação de possível labor especial.

9. A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Diante de tal evolução normativa e do princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003. O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

10. O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

11. Neste caso, o PPP (ID 89846745 – pág. 43) e o LTCAT (ID 89846745 – pág. 44) revelam que, no período de 15/08/1978 a 30/10/1999, a parte autora trabalhou exposta, de forma habitual e permanente, a ruído acima de 90,0 dB. Considerando que se reconhece como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80,0 dB (até 05/03/1997); superior a 90,0 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85,0 dB (a partir de 19/11/2003), constata-se que deve ser reconhecido o período de 15/08/1978 a 30/10/1999, já que neste a parte autora sempre esteve exposta a níveis acima do tolerado pela respectiva legislação de regência.

12. Além disso, o PPP (ID 89846745 – pág. 43) e o LTCAT (ID 89846745 – pág. 44) revelam que, no período de 15/08/1978 a 30/10/1999, a parte autora trabalhou exposta, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos (bactérias, fungos e protozoários), o que caracteriza a especialidade do labor também por esse fundamento, conforme itens 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79. Precedente desta Colenda Turma.

13. Diante do resultado do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência apresentado ao E. STJ - Petição no 9.582/RS, DE 16/09/2015 -, em que a Corte Superior decidiu que "a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se, neste caso, o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria", ficou estabelecido que o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento da especialidade do labor em casos de aposentadoria por tempo de contribuição ou especial é a data do requerimento administrativo, no caso, 07/06/2000 (ID 89846745 – pág. 102).

14. Fica condenado o INSS a proceder à revisão do benefício no 117.358.450-9, com a inclusão do período reconhecido especial nesta lide (15/08/1978 a 30/10/1999), a partir de 07/06/2000, observada a prescrição quinquenal.

15. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

16. Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

17. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

18. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

19. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data do presente julgamento (Súmula no 111/STJ), haja vista que a sentença reformada não chegou a apreciar o mérito.

20. Apelação da parte autora provida. Sentença desconstituída. Ação julgada procedente.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013951-19.2007.4.03.6104

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO BARBOSA FILHO - SP36987

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MAURO FURTADO DE LACERDA - SP78638-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013951-19.2007.4.03.6104

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO BARBOSA FILHO - SP36987

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MAURO FURTADO DE LACERDA - SP78638-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Cuida-se de apelação interposta contra a sentença (ID 89846790 – págs. 127/133) que julgou a parte autora carecedora da ação e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC/1973, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade processual.

A parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, (i) a relação trabalhista com o Fluminense Futebol Clube está sedimentada e foi abonada pelo INSS, não se tratando de objeto desta lide, (ii) o pedido discutido nestes autos refere-se à averbação de tempo especial para revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedida pelo INSS e (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros é a data de entrada do requerimento administrativo.

Sem contrarrazões do INSS, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013951-19.2007.4.03.6104

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS SILVA

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDO BARBOSA FILHO - SP36987

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: MAURO FURTADO DE LACERDA - SP78638-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

O tempo de trabalho na condição de atleta profissional de futebol do Fluminense Futebol Clube – período de 02/01/1969 a 31/12/1969 – não é objeto da controvérsia estabelecida nestes autos, haja vista que não consta da argumentação, tampouco dos pedidos destacados na petição inicial.

Na mesma linha, os documentos acostados aos autos são suficientes para verificação de eventual especialidade do labor no período de 15/08/1978 a 30/10/1999.

Em razão das premissas acima expostas, com base no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC/2015, passo ao julgamento do mérito da ação.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Antes de se adentrar no mérito, é preciso tecer algumas considerações acerca do labor especial.

O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei".

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao artigo 57, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou integridade física. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O RPS - Regulamento da Previdência Social, no seu artigo 65, reputa trabalho permanente "aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço". Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o artigo 58, da Lei 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial. Segundo o C. STJ, "As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento aos segurados expostos a agentes nocivos do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

No julgamento do ARE 664335, o E. STF assentou a tese segundo a qual "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". Nessa mesma oportunidade, a Corte assentou ainda que "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Nos termos do artigo 57, §5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela do artigo 70, do Decreto 3.048/99, a qual estabelece (i) o multiplicador 2,00 para mulheres e 2,33 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 15 anos de trabalho; (ii) o multiplicador 1,50 para mulheres e 1,75 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 20 anos de trabalho; e (iii) o multiplicador 1,2 para mulheres e 1,4 para homens, nos casos em que aposentadoria especial tem lugar após 25 anos de trabalho.

Pelo exposto, pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

PERÍODO DE 15/08/1978 A 30/10/1999 – AGENTE RUÍDO E AGENTES BIOLÓGICOS

A Reclamação Trabalhista que originou a obrigatoriedade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP de entregar à parte autora o Formulário DSS-8030 e o LTCAT com a menção de trabalho exposto a condições insalubres no período de 15/08/1978 a 30/10/1999 não teve modificação no âmbito das instâncias superiores especificamente no âmbito da insalubridade do labor.

No Egrégio TRT da 2a Região, o Recurso Ordinário interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP discutiu apenas o reconhecimento das horas extras e a aplicação de multa no caso de atraso na entrega do Formulário DSS-8030 e do LTCAT com a menção de trabalho exposto a condições insalubres no período de 15/08/1978 a 30/10/1999. Em consulta realizada ao site do Egrégio TRT da 2a Região, verifica-se que o Recurso Ordinário no 00189.2002.443.02.00-0 não foi provido em julgamento realizado no dia 07/10/2004, cuja publicação do acórdão se deu em 12/11/2004.

No âmbito do Egrégio TST, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP interpôs Agravo de Instrumento no Recurso de Revista (processo no 18940-95.2002.5.02.0443), para o qual também foi negado provimento, com a determinação da baixa dos autos à Vara de Origem – publicação no dia 01/08/2008.

De se ver, portanto, que a insalubridade do labor no período de 15/081978 a 30/10/1999 está sedimentada, restando apenas a verificação de possível labor especial, que será feita a seguir.

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações.

Até a edição do Decreto 2.171/1997 (06.03.1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18.11.2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

Neste caso, o PPP (ID 89846745 – pág. 43) e o LTCAT (ID 89846745 – pág. 44) revelam que, no período de 15/08/1978 a 30/10/1999, a parte autora trabalhou exposta, de forma habitual e permanente, a ruído acima de 90,0 dB.

Considerando que se reconhece como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80,0 dB (até 05/03/1997); superior a 90,0 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85,0 dB (a partir de 19/11/2003), constata-se que deve ser reconhecido o período de 15/08/1978 a 30/10/1999, já que neste a parte autora sempre esteve exposta a níveis acima do tolerado pela respectiva legislação de regência.

Além disso, o PPP (ID 89846745 – pág. 43) e o LTCAT (ID 89846745 – pág. 44) revelam que, no período de 15/08/1978 a 30/10/1999, a parte autora trabalhou exposta, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos (bactérias, fungos e protozoários), o que caracteriza a especialidade do labor também por esse fundamento, conforme itens 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79.

No que se refere à exposição de trabalhador da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP a agentes biológicos, esta Colenda Turma já decidiu exatamente nos moldes do entendimento aqui esposado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. ENQUADRAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REVISÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO FINAL PARA A SUA INCIDÊNCIA. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ISONOMIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DA TURMA. ISENÇÃO DE CUSTAS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDAS.

(...) 16 - Por sua vez, no que diz respeito aos períodos de 12/06/1986 a 31/05/2002 e 01/06/2002 a 19/03/2003, laborados junto à empresa "Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP", os formulários DIRBEN 8030 e os Laudos Técnicos indicam que o demandante, ao desempenhar as funções de "Ajudante" e "Ajudante Geral" "executou atividades de natureza braçal, tais como: abertura e aterro de valas", dentre outras, e esteve exposto a "Agentes biológicos provenientes de contatos com: bactérias, fungos, vírus, protozoários e coliformes fecais", de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

17 - Enquadrados como especiais os períodos de 19/03/1970 a 17/06/1975, 24/09/1975 a 10/06/1986, 12/06/1986 a 31/05/2002 e 01/06/2002 a 19/02/2003 - data da elaboração do laudo técnico, de acordo com o código 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99. (...)

25 - Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS e remessa necessária parcialmente providas."

(ApelRemNec no 0021792-73.2014.4.03.9999, Relator Desembargador Federal Carlos Delgado, DE 08/08/2019)

DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS

Diante do resultado do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência apresentado ao E. STJ - Petição no 9.582/RS, DE 16/09/2015 -, em que a Corte Superior decidiu que "a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se, neste caso, o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria", ficou estabelecido que o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento da especialidade do labor em casos de aposentadoria por tempo de contribuição ou especial é a data do requerimento administrativo, no caso, 07/06/2000 (ID 89846745 – pág. 102).

Fica condenado o INSS a proceder à revisão do benefício no 117.358.450-9, com a inclusão do período reconhecido especial nesta lide (15/08/1978 a 30/10/1999), a partir de 07/06/2000, observada a prescrição quinquenal.

CONSECTÁRIOS

Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data do presente julgamento (Súmula no 111/STJ), haja vista que a sentença reformada não chegou a apreciar o mérito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora, para desconstituir a sentença e, com base no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a ação para reconhecer o trabalho em condições especiais no período de 15/08/1978 a 30/10/1999 e condenar o INSS a proceder à revisão do benefício no 117.358.450-9, a partir de 07/06/2000, observada a prescrição quinquenal, com a aplicação de juros de mora e correção monetária, na forma acima explicitada, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data do presente julgamento (Súmula no 111/STJ).

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AGENTE NOCIVO RUÍDO. AGENTES BIOLÓGICOS. EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. REVISÃO. CONSECTÁRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Por ter sido a sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, consigno que as situações jurídicas consolidadas e os atos processuais impugnados serão apreciados em conformidade com as normas ali inscritas, consoante determina o artigo 14 da Lei no 13.105/2015.

2. O tempo de trabalho na condição de atleta profissional de futebol do Fluminense Futebol Clube – período de 02/01/1969 a 31/12/1969 – não é objeto da controvérsia estabelecida nestes autos, haja vista que não consta da argumentação, tampouco dos pedidos destacados na petição inicial. Na mesma linha, os documentos acostados aos autos são suficientes para verificação de eventual especialidade do labor no período de 15/08/1978 a 30/10/1999.

3. Em razão das premissas acima expostas, com base no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC/2015, passa-se ao julgamento do mérito da ação.

4. O artigo 57, da Lei 8.213/91, estabelece que "A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei". Considerando a evolução da legislação de regência pode-se concluir que (i) a aposentadoria especial será concedida ao segurado que comprovar ter exercido trabalho permanente em ambiente no qual estava exposto a agente nocivo à sua saúde ou integridade física; (ii) o agente nocivo deve, em regra, assim ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva para fins de reconhecimento de labor especial a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva danosidade; (iii) reputa-se permanente o labor exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço; e (iv) as condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT) ou outros meios de prova.

5. A Reclamação Trabalhista que originou a obrigatoriedade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP de entregar à parte autora o Formulário DSS-8030 e o LTCAT com a menção de trabalho exposto a condições insalubres no período de 15/08/1978 a 30/10/1999 não teve modificação no âmbito das instâncias superiores especificamente no âmbito da insalubridade do labor.

6. No Egrégio TRT da 2a Região, o Recurso Ordinário interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP discutiu apenas o reconhecimento das horas extras e a aplicação de multa no caso de atraso na entrega do Formulário DSS-8030 e do LTCAT com a menção de trabalho exposto a condições insalubres no período de 15/08/1978 a 30/10/1999. Em consulta realizada ao site do Egrégio TRT da 2a Região, verifica-se que o Recurso Ordinário no 00189.2002.443.02.00-0 não foi provido em julgamento realizado no dia 07/10/2004, cuja publicação do acórdão se deu em 12/11/2004.

7. No âmbito do Egrégio TST, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP interpôs Agravo de Instrumento no Recurso de Revista (processo no 18940-95.2002.5.02.0443), para o qual também foi negado provimento, com a determinação da baixa dos autos à Vara de Origem – publicação no dia 01/08/2008.

8. De se ver, portanto, que a insalubridade do labor no período de 15/081978 a 30/10/1999 está sedimentada, restando apenas a verificação de possível labor especial.

9. A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Diante de tal evolução normativa e do princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003. O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

10. O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

11. Neste caso, o PPP (ID 89846745 – pág. 43) e o LTCAT (ID 89846745 – pág. 44) revelam que, no período de 15/08/1978 a 30/10/1999, a parte autora trabalhou exposta, de forma habitual e permanente, a ruído acima de 90,0 dB. Considerando que se reconhece como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80,0 dB (até 05/03/1997); superior a 90,0 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85,0 dB (a partir de 19/11/2003), constata-se que deve ser reconhecido o período de 15/08/1978 a 30/10/1999, já que neste a parte autora sempre esteve exposta a níveis acima do tolerado pela respectiva legislação de regência.

12. Além disso, o PPP (ID 89846745 – pág. 43) e o LTCAT (ID 89846745 – pág. 44) revelam que, no período de 15/08/1978 a 30/10/1999, a parte autora trabalhou exposta, de forma habitual e permanente, a agentes biológicos (bactérias, fungos e protozoários), o que caracteriza a especialidade do labor também por esse fundamento, conforme itens 1.3.2 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79. Precedente desta Colenda Turma.

13. Diante do resultado do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência apresentado ao E. STJ - Petição no 9.582/RS, DE 16/09/2015 -, em que a Corte Superior decidiu que "a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do segurado, impondo-se, neste caso, o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria", ficou estabelecido que o termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento da especialidade do labor em casos de aposentadoria por tempo de contribuição ou especial é a data do requerimento administrativo, no caso, 07/06/2000 (ID 89846745 – pág. 102).

14. Fica condenado o INSS a proceder à revisão do benefício no 117.358.450-9, com a inclusão do período reconhecido especial nesta lide (15/08/1978 a 30/10/1999), a partir de 07/06/2000, observada a prescrição quinquenal.

15. Vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

16. Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

17. E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

18. Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1) até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2) na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

19. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor das prestações vencidas até a data do presente julgamento (Súmula no 111/STJ), haja vista que a sentença reformada não chegou a apreciar o mérito.

20. Apelação da parte autora provida. Sentença desconstituída. Ação julgada procedente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, para desconstituir a sentença e, com base no artigo 1.013, § 3o, III, do CPC/2015, JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.